Tribunal: TJES
Processo: 0015596-66.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; Obrigação Tributária
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015596-66.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SILVIO BONELI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. ERROR IN PROCEDENDO E IN JUDICANDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Há
errror in procedendo
quando o
ju
iz

decide
o feito com escopo em matéria sobre a qual não fora oportunizada às partes se manifestar,
ex vi
dos arts. 9º e 10 do CPC.
Já o
error in judicando
se vislumbra quando o direito é aplicado de maneira errônea.

I
I -
O
Tribunal da Cidadania, em sede de IAC (Incidente de Assunção de Competência), firmou
tese no sentido de que,
nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
deve
o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

I
II -
N
ão há que se falar em prescrição
intercorrente
quando a morosidade é atribuível à máquina judiciária,
sem que haja desídia do exequente.

I
V
–
Recurso conhecido
e
provid
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015596-66.2009
.8.08.0048

APTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

APDO
:

LABORATORIO LANDSTEINER LTDA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença de fls.
112-114
que
reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal de origem.

Em suas razões, o ente municipal aduziu que a sentença é nula, na medida em que não houve prévia intimação do exequente, nem suspensão anterior do feito. Argumentou que o julgamento não foi fundamentado, e sequer citou os marcos utilizados para o reconhecimento da prescrição.

N
o mérito, disse que não se manteve inerte em nenhum momento do andamento processual, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.

P
ois bem.

Inicialmente, passo a tecer breve relatório da demanda originária, a fim de melhor esclarecer a lide.

Colhe-se dos autos que a execução fiscal fora ajuizada em
13/07/2009
, tendo a citação da
pessoa jurídica

executada ocorrido em
13/08
/2009,
momento a partir do qual esta apresentou bem à penhora
,
que foi recusado pela parte exequente.

Realizadas
consulta
s
ao
s sistemas
Sisbajud,
Renajud
e Infojud, todas
infrutíferas,
razão pela qual o exequente se manifestou
pugnando pela penhora de aplicações financeiras e imóveis, o que restou deferido
.

N
ova consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud,
mais uma vez infrutíferas.

Trato continuativo, houve m
anifestação do exequente
que
não foi apreciada tendo culminado na prolação da sentença ora objurgada.

A
nte o narrado, a meu ver, resta evidente
o

error in procedendo
do juízo a quo ao decidir o feito com escopo em matéria sobre a qual não fora oportunizada às partes se manifestar,
ex vi
dos arts. 9º e 10 do CPC.

Neste tocante, o Tribunal da Cidadania, em sede de IAC (Incidente de Assunção de Competência), firmou a seguinte tese:

1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).
1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
1

Outrossim
, verifica-se o
error in judicando,
eis que não se operou a prescrição intercorrente,
já que, em momento algum, houve inércia da exequente;
decerto que
não há que se falar em prescrição quando a morosidade é atribuível à máquina judiciária. Sobre o tema, cito entendimento sumulado do C. STJ:

Enunciado 106: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

N
o mesmo caminhar
já decidiu este Sodalício
:

D
IREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DESACOMPANHADA REMESSA EX OFFICIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIRMADA. CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I. Em matéria tributária, possui como termo inicial, a constituição definitiva do crédito tributário e, como uma das causas de interrupção do prazo, o comando judicial que ordena a citação na Execução Fiscal, consoante artigo 170, inciso primeiro, do Código Tributário Nacional, modificado pela Lei Complementar nº 118/2005. II. A inércia do Poder Judiciário para com o caso sub examine é notória, uma vez que, entre o primeiro despacho requerendo a Citação do Recorrido e a efetiva confecção desta, há um lapso temporal de um ano. III.
Diante do expendido, não é possível declarar a incidência da prescrição intercorrente no caso em tela: a uma por conta da inércia comprovada do próprio poder judiciário, situação a qual enseja a aplicação da Súmula 106, do Egrégio Superior de Justiça; a duas, pois não restou demonstrado inércia injustificada por parte do Município Recorrente, pressuposto de constituição da prescrição intercorrente.
IV. Recurso conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, anulando, por conseguinte, a Sentença proferida pelo Magistrado de Primeira Instância, afastando a incidência da prescrição intercorrente e a consequente extinção processual.
(TJ-ES - APL: 00011463720118080020, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ART. 40, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830 - NULIDADE RECURSO PROVIDO. 1. Ajuizada a ação de execução fiscal no prazo estabelecido para o seu exercício, o retardamento na citação, por razões inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 2.
Em ação de execução fiscal e para reconhecimento da prescrição intercorrente, é indispensável (1) a suspensão do processo pelo prazo de um ano, após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, devidamente declarada pelo magistrado nos autos respectivos e (b) a oitiva prévia da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição, nos termos do § 4º, do artigo 40, da Lei Federal nº 6.830/1980
. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação, em que é Apelante MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA e Apelada MINERAÇÃO ROCHEDO LTDA; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 06 de Julho de 2021. PRESIDENTE RELATOR
(TJ-ES - AC: 00001758420158080061, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 06/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, a fim de afastar a prescrição intercorrente e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da execução fiscal na forma da lei.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=I&cod_tema_inicial=1&cod_tema_final=1

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).